Tribunal: TJMT
Processo: 1006287-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Carlos Henrique Santiago, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Expõe que o paciente cumpre um total de pena de 27 (vinte e sete) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, nos autos do PEP de n.o 0016968-74.2015.8.11.0042, no qual já cumpriu um total de 55% da pena.
Relata que a defesa protocolou pedido de retificação do cálculo de pena, em razão do advento da Lei. No 13.964/2019, em 27 de maio de 2020, assim, em 16 de setembro a autoridade judiciária determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, o qual se manifestou em 18 de setembro de 2020, ocorrendo o retorno dos autos ao gabinete em 28 de setembro de 2020.
Salienta que em decorrência da morosidade da autoridade coatora, o paciente está cumprindo pena em regime fechado, pois, encontra-se pendente de homologação para remição da pena, o atestado de trabalho resultante dos anos de 2018 e 2019, caracterizando assim, excesso injustificado de prazo.
Aduz sobre a crise do Covíd-19 e dos riscos que as pessoas correm, bem como se refere a determinação para que se evite aglomerações, especialmente em lugares fechados.
Sustenta que não subsiste a justa causa para a manutenção da prisão do paciente.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja determinada a apreciação pela autoridade judiciária do pedido de retificação do memorial de pena, e de outros benefícios já pleiteados, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 83442985/83442988).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 83751474). Informações juntadas (Id. 85940980).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Carlos Henrique Santiago, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Quanto ao pedido de retificação do cálculo de pena, a autoridade judiciária em suas informações asseverou que acolheu a pretensão da defesa, determinando a elaboração de novo cálculo de pena, e sendo aplicado o percentual de 40%, in verbis:
“(...)Portanto, merece acolhimento a pretensão da defesa, a fim de que seja elaborado novo cálculo de pena, exigindo do apenado o cumprimento do percentual de 40% da pena, da condenação pelo crime de latrocínio.
Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se trata de reincidente específico em crime hediondo, ACOLHO a impugnação defensiva, e determino a retificação do cálculo de pena para fazer constar, em relação à pena dos autos de no 2665-84.2017.8.11.0042, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5. (...)”
Desta forma, entendo que nesta parte, o pedido restou prejudicado.
Referente ao pedido de remição da pena, observa-se das informações trazidas aos autos pela autoridade judiciária, que foi requisitado os atestados originais de trabalho e estudo do paciente, vejamos:
“(...) Outrossim, em relação ao pedido de remição de pena, REQUISITE-SE os atestados originais de trabalho e estudo do apenado; após, ao Ministério Público e, conclusos. (...)”
Assim, nota-se que o MM. juiz está aguardando o retorno da diligência para a análise do referido pedido.
Concernente a alegação de que não subsiste justa causa para a manutenção da prisão do paciente, verifica-se que o cálculo de pena indicado pelo sistema SEEU, indica um saldo de 22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de pena a ser cumprida.
Portanto, a princípio, nota-se que subsiste motivo suficiente para manutenção da prisão do paciente.
Relativo as questões relacionadas a pandemia, nota-se que no presente caso, não consta qualquer documentação comprovando que o paciente faça parte do grupo de risco, bem como de que o mesmo e os demais presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após o parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.